Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-21.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
09/05/2023
Número: 0600341-21.2023.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Nulidade, Contas, Prestação de Contas, Nulidade - Citação Sem Observância das
Prescrições Legais
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600341-21.2023.6.16.0000, apresentada por Rosangela dos
Santos Virmond, candidata ao cargo eletivo de Deputada Federal, pelo Partido Cidadania no
Paraná, nas Eleições Gerais de 2022, por meio da qual propõe Ação Declaratória Desconstitutiva de
Coisa Julgada (Querela Nullitatis Insanabilis) com o escopo de declarar inexistente o Acórdão Nº
61.782, proferido na sessão de 31 de janeiro de 2023, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Paraná, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0602661-78.2022.6.16.0000, transitado em
julgado em 10 de fevereiro de 2023. Alega a inexistência de citação válida, por ter sido realizada por
meio de aplicativo de mensagem instantânea (WhatsApp) sem a adesão expressa da requerente a
essa forma de comunicação judicial e sem a concorrência dos três elementos indutivos de
identificação do destinatário, além da ausência de confirmação expressa de recebimento (Requer:
1. A concessão da tutela de urgência, com a suspensão dos efeitos do Acórdão exarado nos autos
de Prestação de Contas nº 0602661-78.2022.6.16.0000, enquanto se aguarda a decisão definitiva
sobre a nulidade ora arguida, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores; e 2. Após
cumpridas as formalidades legais, julgue procedente o pedido
para declarar inexistente o V. Acórdão proferido no mencionado processo, com o consequente
retorno ao status quo ante, como medida de Direito, permitindo-se a análise das contas prestadas e
o seu julgamento, o que se requer, ou, sucessivamente, entendendo por madura a causa, que
sejam as contas analisadas e aprovadas, extirpando a condenação de devolução de valores ao
tesouro nacional visto a comprovação de que os recursos foram utilizados na campanha de forma
límpida e regular; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/04/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND (REQUERENTE)
MARLUCY RODRIGUES RICARCATTO (ADVOGADO)
ERLON ANTONIO MEDEIROS (ADVOGADO)
MARI SANDRA CANTON (ADVOGADO)
PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI
(ADVOGADO)
ANDREY HERGET (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43581226
04/05/2023
22:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43581226 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.943

PETIÇÃO CÍVEL 0600341-21.2023.6.16.0000 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND
ADVOGADO: MARLUCY RODRIGUES RICARCATTO - OAB/PR98872
ADVOGADO: ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB/PR25537
ADVOGADO: MARI SANDRA CANTON - OAB/PR60998
ADVOGADO: PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI - OAB/PR54437
ADVOGADO: ANDREY HERGET - OAB/PR16575
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2022.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO.
PERIGO
DE
DANO.
NÃO
CONFIGURADOS. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Rejeita-se a tutela provisória de urgência
quando não se fazem presentes os requisitos legais, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
2. Indeferido o pedido de tutela provisória.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/05/2023

Num. 43581226 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória - querela nullitatis insanabilis - ajuizada por Rosângela dos Santos
Virmond visando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº 602661-78.2022.6.16.0000.
Narra que, após apresentar suas contas parciais e de ser certificada a ausência das contas finais,
foi citada via aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp em 21/11/2022, sem confirmação
de leitura, mas que mesmo assim foi certificado o decurso de prazo, vindo as contas a serem
julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento de R$ 200.000,00 ao Tesouro
Nacional, advindo o trânsito em julgado na data de 10/02/2023.
Alega, em síntese, que a citação não foi válida, pois não aderiu de forma expressa a essa forma
de comunicação judicial e por não estarem presentes os "três elementos indutivos de
identificação do destinatário", bem como por não haver confirmação expressa do recebimento.
Sustenta que "a possibilidade de realização de comunicação de atos processuais por Whatsapp
encerrou-se em 19 de dezembro de 2020" e que, após essa data, esse mecanismo somente seria
passível de adoção caso houvesse a adesão formal, invocando o parágrafo único do artigo 5º da
resolução TRE/PR nº 852/2020.
Refere ainda que, para a validade de ato citatório por aplicativo de mensagens devem estar
presentes os três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, quais sejam o número de
telefone, a confirmação escrita e foto individual, invocando o HC 641.877/DF, aduzindo que a
mesma lógica deve ser aplicada na hipótese em apreço, mesmo o precedente tratando de ação
penal.
Invoca ainda regulamentação quanto à comunicação de atos processuais pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, citando especificamente a Instrução Normativa 73/2021 da CGJ-TJPR,
bem como precedentes de Tribunais de Justiça Estaduais quanto à matéria, reconhecendo no
entanto não serem "específicos à ação de prestação de contas eleitorais".
Transcreve ementas de precedentes desta Justiça Especializada, inclusive deste Regional, que,
na sua ótica, dariam sustentação à tese ventilada.
Finalmente, invoca os princípios do contraditório e da ampla defesa, que reputa violados, e o
artigo 280 do CPC para pedir a declaração de nulidade da citação e dos atos que lhe foram
posteriores, além do parágrafo único do artigo 278 do CPC para justificar que não houve, no
processo originário, comparecimento espontâneo, por não haver nas procurações apresentadas
poderes para receber citação, indicando precedente do STJ.
Especificamente no que tange à tutela provisória de urgência, alega que estariam presentes os
requisitos do artigo 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito decorrente dos argumentos já

Num. 43581226 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
descritos e o perigo de dano decorrente da condenação a devolver R$ 200.000,00, o que pode
gerar o seu injusto empobrecimento e o enriquecimento ilícito do Estado, além de o julgamento
das contas como não prestadas importar na impossibilidade de obtenção da certidão de quitação
eleitoral.
Instrui o feito com cópias dos autos de origem.
É o relatório.

VOTO
No caso, a autora busca a concessão de tutela provisória incidental, cuja previsão encontra-se no
artigo 299 do CPC, combinado, quando fundada em urgência, com o artigo 300 do mesmo
diploma, in verbis:
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo
competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal
e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar
o mérito.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
De se notar que o Código de Processo Civil tem aplicação subsidiária e supletiva aos feitos
eleitorais por força do contido no seu artigo 15.
No caso dos autos originários, tem-se que a autora teve suas contas julgadas não prestadas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sendo a única questão em debate
nos presentes a alegada nulidade da citação.
Da cópia dos autos de origem, observa-se que alegação similar, com pequena distinção de
argumentos, foi veiculada pelos mesmos causídicos, sendo rejeitada por este relator com base
nos seguintes fundamentos (id. 43575545, fls. 26/33):
(...)
Inicialmente, mister fazer uma recapitulação de alguns fatos do processo, não enfrentados pela
peticionante de forma escorreita:
(i) ROSÂNGELA foi candidata ao cargo de Deputado Federal, tendo obtido 6.251 votos,

Num. 43581226 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
elegendo-se como suplente pelo Cidadania;
(ii) protocolou regularmente a sua prestação de contas parcial em 12/09/2022 (id. 43116738);
(iii) em 04/11/2022, foi juntada automaticamente pelo sistema "certidão de inadimplência" quanto
às contas finais (id. 43655729);
(iv) a unidade técnica prestou informações quanto à inadimplência (id. 43392264), com destaque
para o fato de que a candidata havia recebido R$ 200.000,00 em recursos do Fundo Partidário
(id. 43392270);
(v) a prestadora foi intimada via mural eletrônico para apresentar suas contas em três dias (id.
43395764), tendo permanecido inerte (id. 43406574);
(vi) conclusos os autos para julgamento, este relator constatou a inexistência de procuração nos
autos, determinando a citação de ROSÂNGELA, na forma dos §§ 8º a 10 do artigo 98 da
resolução TSE nº 23.607/2019, para que constituísse advogado e prestasse as contas em três
dias, sob pena de julgamento como não prestadas (id. 43417453);
(vii) a citação foi procedida por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp (id. 43433543), no
número de telefone indicado pela candidata por ocasião do seu registro de candidatura,
exatamente como previsto nos §§ 9, inciso I, e 10, ambos do artigo 98 da referida resolução,
estando provado nos autos o recebimento e leitura, sendo a certidão, instruída com a captura de
tela do referido aplicativo, juntada aos autos em 21/11/2022;
(viii) ROSÂNGELA não se manifestou no prazo assinado, que expirou em 24/11/2022 (id.
43453695);
(ix) as contas foram julgadas não prestadas em 31/01/2023, com determinação de recolhimento
dos recursos públicos ao Tesouro Nacional (id. 43515437), sendo o acórdão publicado no DJE
em 07/02/2023;
(x) o trânsito em julgado do acórdão configurou-se em 10/02/2023 (id. 43558701);
(xi) em 17/02/2023 a prestadora manifestou-se nos autos (id. 43528337), ostentando seu
patrono Samuel Schearter Venancio a competente procuração (id. 43528338), pedindo o
recebimento das contas e o afastamento da determinação de devolução de valores, juntando
documentos;
(xii) o pedido não foi conhecido (id. 43538089), de vez que apresentado após o trânsito em
julgado, sendo a intimação regularmente publicada no DJE em 17/03/2023 (id. 43549033);
(xiii) o prazo recursal contra essa decisão expirou em 22/03/2023;
(xiv) em 24/03/2023, foram protocolados substabelecimento sem reservas (id. 43528345 e
43556123) e nova procuração (id. 43556125), passando a prestadora a ser representada
exclusivamente pelo advogado Andrey Herget e outros, integrantes de sociedade de advogados;
(xv) apenas nessa data, 24/03/2023, foi protocolada a petição apontando suposta nulidade de
citação, quando não só já configurado o trânsito em julgado, mas também escoado o prazo
recursal em relação ao pedido anterior.
Pois bem.
Primeiro, há que se destacar que a citação da prestadora não ocorreu após o período eleitoral,
como alega na sua petição, mas sim dentro do período eleitoral, mais precisamente no dia
21/11/2022, e justamente por isso a sua citação por meio de aplicativo de mensagens é regular.
Como é de conhecimento corrente, o TSE fixou o dia 19/12/2022 como data limite para esse tipo
de comunicação processual nas eleições 2022, como se extrai da sua resolução nº 23.674/2021,
que instituiu o Calendário Eleitoral no referido pleito, in verbis:
(...)
E a resolução específica aplicável às prestações de contas, no caso a de nº 23.607/2019,

Num. 43581226 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
dispunha, quanto à citação de candidatos sem representação regular por advogado:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou
pelo candidato, abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o) nos autos, a
candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o
tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais
meios previstos no Código de Processo Civil;
II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores, no endereço físico
indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil.
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de localização
informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Portanto, não corresponde à realidade a afirmação de que as citações por meio de mensagens
instantâneas somente seria possível nas eleições 2020 ou que só seriam válidas no caso de
haver adesão da candidata; esse meio de comunicação processual era de uso obrigatório e essa
informação estava disponível para os participantes do pleito eleitoral há muito tempo.
A resolução nº 852/2020 deste Regional, invocada pela parte, foi editada apenas para
regulamentar o uso desse tipo de comunicação processual, mas expressamente ressalvou, no
seu artigo 5º, que o uso de mensagens instantâneas nas eleições "serão consideradas válidas
quando observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos", exatamente o caso
que se observa nos autos.
Com efeito, a citação questionada foi dirigida ao telefone indicado por ROSÂNGELA no seu
registro de candidatura, dentro do período eleitoral, foi comprovadamente recebida e lida, não
havendo qualquer justificativa para que não tenha sido atendida no prazo legal.
Nesse cenário, não há qualquer nulidade a ser reconhecida no presente momento processual,
sendo certo que a petição veiculada não passa de incidente tumultuário que busca protelar a
solução final do feito, usada como forma de suprir, artificialmente, a própria incúria da parte, que
não se atentou às regras da prestação de contas eleitoral e, tampouco, aos prazos processuais.
Ocorre que a falta de diligência da parte não configura justa causa para o fim de se reabrirem
prazos preclusivos e, como muito mais razão, para se rescindir a coisa julgada, regularmente
formada.
(...)
Por derradeiro, registra-se que encaminhar as contas via SPCE, como afirma a prestadora que
fez, é insuficiente para que se considere que foram prestadas, por força do contido na resolução
TSE nº 23.607/2019, que exige a apresentação da mídia correspondente para fins de
aperfeiçoamento do ato:

Num. 43581226 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
(...)
Da leitura desses dispositivos deflui que somente com a apresentação da mídia eletrônica
aperfeiçoa-se a entrega das contas, não sendo suficiente o registro de informações no SPCE.
No sentido:
(...)
De tudo quanto até aqui exposto, denota-se que o presente incidente deve ser rejeitado nos
termos das normas eleitorais mencionadas.
A título de obiter dictum, merece destaque o fato de a alegação da parte de que a manifestação
anterior não importava em comparecimento espontâneo pelo fato de a procuração não conter
outorga de poderes específicos para receber citação, a par de irrelevante no caso concreto, em
que a citação foi efetiva e regularmente procedida, traz no seu bojo odiosa pretensão de criar
uma infinita possibilidade de atuar no feito sem jamais ser considerada a parte devidamente
integrada.
Note-se que a nova procuração apresentada também não conta com poderes para receber
citação, de sorte que, a prevalecer o raciocínio da prestadora, ela jamais poderia ser
considerada ciente dos fatos deste processo, mesmo tendo sido pessoalmente citada e
constituído, por duas vezes, advogados para nele atuar.
Não é esse o raciocínio subjacente aos precedentes, em especial do STJ e do TSE. A lógica é
que o comparecimento espontâneo só supre a falta de citação quando o patrono vem a juízo
para praticar atos efetivos de defesa e não apenas para habilitar-se. No sentido:
(...)
E não há qualquer dúvida quanto a terem ambos os advogados constituídos praticado atos em
busca de melhorar a posição processual de sua representada, sendo descabida a pretensão de,
ao mesmo tempo em que se atua em favor da prestadora, buscar descaracterizar a sua ciência
quanto à existência, tramitação e julgamento da demanda.
Face ao exposto, embora tenham sido apresentados argumentos novos em judiciosa petição, a
situação jurídica posta da Prestação de Contas objeto do presente já está há muito consolidada,
na forma da fundamentação acima exposta, não havendo neste momento processual qualquer
nulidade a ser reconhecida.
(...)
Merece referência que, em que pese tratar-se de decisão monocrática, a mesma não foi objeto
de insurgência no prazo legal, tendo a parte, aparentemente, conformado-se com a decisão, da
qual foi regularmente intimada em 10/04/2023 (id. 43575545, fl. 36), estando certificado o decurso
do prazo recursal (idem, fl. 37).
Em juízo perfunctório, próprio da presente fase processual, vinculado aos elementos de
convicção referidos, reputo não estar presente o requisito concernente à probabilidade do direito,
eis que, como decidido nos autos de origem, sem qualquer oposição da parte, não houve
nulidade na citação.
Não fora o bastante, também não houve a demonstração de que algum ato material relacionado
ao cumprimento de sentença esteja em curso contra a autora, de sorte que também não se
encontra presente o requisito da urgência. A título de ilustração:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SEGURO. APÓLICES

Num. 43581226 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
PRIVADAS. COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do
CPC/2015).
2. A mera conjectura de riscos não preenche o requisito do periculum in mora, imprescindível ao
cabimento da tutela pleiteada.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, a execução provisória, por si só, não caracteriza o
perigo iminente a justificar a concessão da medida de urgência.
4. Na hipótese, não se constata a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
de urgência.
5. Agravo interno não provido.
[STJ, 3ª Turma, AgInt nos EDcl na Pet 15053/PI, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE
16/12/2022, não destacado no original]
(...)
1.1 Quanto ao fumus boni iuris esse, em princípio, não fora adequadamente demonstrado, pois
além da parte se limitar a aduzir que as razões do reclamo especial abonam o pleito de
urgência, não elenca fundamentos aptos ao acolhimento do reclamo.
Ademais, em análise ao recurso especial (fls. 53-65), evidencia-se que as violações aduzidas
pela parte, em tese, não tem chance de prosperar no âmbito desta Corte Superior, haja vista
que, em principio, não se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional, dado que a
Corte local para o julgamento do caso apresentou os fundamentos que considerava pertinentes
ao deslinde da controvérsia, apenas não adotando a tese do insurgente.
E ainda, evidencia-se que a parte sustenta violação a dispositivo constitucional em sede de
recurso especial, sendo inviável a esta Corte Superior proceder à averiguação de tal
insurgência, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao mais, vislumbra-se a incidência do óbice da súmula 283/STF dada a suposta
ausência de adequada impugnação aos fundamentos basilares do acórdão recorrido e a
aplicação, ao caso, do óbice da súmula 7/STJ, pois para acolher a tese de excesso de execução
e violação à coisa julgada, seria imprescindível revolver provas e fatos.
1.2. No que alude à urgência da medida, o requerente não demonstrou sua existência no caso,
visto que a mera deflagração de cumprimento da sentença, não traduz a alegada
premência.
2. Agravo interno desprovido.
[STJ, 4ª Turma, AgInt na Pet 15063/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJE 18/08/2022, não destacado
no original]
Sendo assim, ao menos neste juízo prefacial, não se vislumbra a presença e, muito menos, a
concomitância dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência.

DISPOSITIVO

Num. 43581226 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/05/2023 22:34:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050422335950600000042544091
Número do documento: 23050422335950600000042544091
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/05/2023 12:52:05
Forte nessas considerações, voto no sentido de INDEFERIR a tutela provisória requerida.
Após, não havendo parte ex adversa, cientifique-se a Procuradoria Regional Eleitoral na condição
de custos legis, com prazo de 15 dias para manifestação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600341-21.2023.6.16.0000 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: ROSANGELA DOS SANTOS VIRMOND -
Advogados da REQUERENTE: MARLUCY RODRIGUES RICARCATTO - PR98872, ERLON
ANTONIO MEDEIROS - PR25537, MARI SANDRA CANTON - PR60998, PATRICIA SCHARLENE
DE ARAUJO TOFANELLI - PR54437, ANDREY HERGET - PR16575.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.05.2023.